Tribunal: TJDFT
Processo: 0728629-62.2019.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PRETENSÃO DE FALÊNCIA. VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO ATÉ A DATA DO PEDIDO DE QUEBRA. DEPÓSITO DE CAUÇÃO PARA REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõe o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, que a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma, cumprindo ao recorrente trazer os argumentos do seu inconformismo que, além de coerentes com o pedido recursal, devem confrontar especificamente os fundamentos da decisão impugnada.
2. A sentença que indeferiu a inicial do pedido de falência está fundada na recusa deliberada da parte em realizar o depósito de caução para remuneração do administrador judicial e, também, no descumprimento da determinação de juntada de documento do débito atualizado até o pedido de quebra, devendo as razões de apelação confrontarem os dois fundamentos. Se, porém, as razões recursais deixaram de abordar um dos pilares do indeferimento da inicial, não houve impugnação suficiente para embasar o pedido de reforma, restando configurada hipótese de afronta ao princípio da dialeticidade.
3. Se a parte entendia haver excesso no arbitramento da caução para honorários do administrador judicial, deveria pleitear a redução do valor arbitrado, e não a exoneração do dever de efetuar o depósito.
4. Decerto que ao credor insatisfeito são assegurados os meios processuais necessários à realização do seu crédito. No entanto, ao optar pelo rito da execução coletiva, cumprirá que subministre os meios materiais e formais inerentes ao procedimento escolhido, mesmo porque, ao juiz competirá restrita observância ao rito, sobretudo diante de eventual abuso de direito do credor que, podendo vindicar em leito de execução individual contra devedor solvente, busca abreviar a resultado prático mediante o uso transverso da via mais gravosa ao devedor e ao próprio Sistema Judiciário.
5. Apelação não conhecida.